Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. ADVOGADO. PRAZO RECURSAL. RESTITUIÇÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA.
I – Conforme se infere do teor da decisão que indeferiu a restituição do prazo, o patrono da agravante acessou os autos assim que foi publicada a decisão que autorizou a penhora dos proventos, não havendo nos autos quaisquer elementos que confiram veracidade à afirmação de que não teve ciência de seu conteúdo.
II – A questão acerca da preclusão da decisão proferida em 22.03.2017 não foi objeto da decisão agravada, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
III – Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp. 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou a compreensão de que “a regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
IV – Negou-se provimento ao recurso.